Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707484-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA DO NASCIMENTO MARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DO NASCIMENTO MARIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme relatório do eminente Des. Plantonista: "Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por SANDRA DO NASCIMENTO MARIA em face de conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. A impetrante asseverou que precisou ser transferida para o Hospital Regional de Samambaia no dia 13.3.2021, após complicações respiratórias em decorrência da infecção causada pela COVID-19, onde foi entubada e precisa ser transferida imediatamente para UTI. No entanto, o Hospital informou a indisponibilidade de leito à requerente e que não adianta ingressar com pedido administrativo de revisão. Após discorrer sobre o periculum in mora e sobre a relevância da fundamentação deduzida, a impetrante requer a concessão de liminar para que seja promovida a sua imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde ou, em caso de inexistência de vaga, em hospital da rede privada de saúde, com as despesas custeadas pelo Estado. Em provimento definitivo, a impetrante postula a concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil." A liminar foi deferida. Os autos foram distribuídos ao Conselho Especial e, posteriormente, redistribuídos para esta Câmara Cível. Exsurgiu notícia do descumprimento da liminar e o Des. JESUINO RISSATO, integrante do Conselho Especial, reiterou a determinação de intimação para cumprimento da liminar. É o relatório. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora